Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO REFORMADA.

1 Agravo na execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que não reconheceu a irradiação dos efeitos da reincidência na unificação da execução penal.

2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação. Se a pena resultante da unificação é superior a quatro anos e inferior a oito, e o reeducando reincidente, deve-se fixar o regime fechado, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais e 33, § 2o, do Código Penal.

3 Agravo provido.